Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ESPONTANEIDADE NO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO NATURAL. SERASA LIMPA NOME. COERÇÃO INDIRETA. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente, segundo a sua convicção, para proferir a decisão. Ademais, não se cogita de nulidade da sentença, se o tema pode ser examinado pela instância revisora, na forma do disposto no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e que “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".
2. Consoante art. 189 do Código Civil, uma vez violado um direito, nasce para o seu titular uma pretensão, que pode ser extinta pela prescrição (arts. 205 e 206 do CC). Nesse sentido, a prescrição configura a perda da pretensão de reparação do direito violado, em razão da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.
3. A pretensão de reparação do direito violado, a propósito, não se confunde com o direito de ação (entendido como o direito potestativo de obter do Estado a prestação da atividade jurisdicional). Na verdade, uma das formas de se exercitar a pretensão é por meio do direito de ação, mas não a única, o que significa dizer que exigir a dívida administrativamente, por meio de plataforma de negociação da dívida (ex. Serasa Limpa Nome), de acesso público, e influência no score do conumidor, também não é possível, porquanto configura coerção indireta, que retira a voluntariedade no cumprimento da obrigação natural, de modo que o credor não tem mais o direito de exigir o seu cumprimento da dívida prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago
4. Evidencia-se, ademais, o flagrante excesso utilizado nas mensagens encaminhadas ao consumidor, ao apontar eventuais "restrições em seu crédito" ou "medidas judiciais" quando sabidamente incabíveis tais medidas de ordem coercitiva, ante a prescrição que fulminara a pretensão da credora.
5. O valor da causa está regulado nos arts. 291 a 293 do CPC. A hipótese trata de ação declaratória com pedido de obrigação de não fazer, consistente no reconhecimento da inexigibilidade da dívida já prescrita. O inciso I do art. 292 do CPC cuida de valor da causa nas ações de cobrança, o que não é o caso em exame. Aplica-se, portanto, o inciso II do art. 292 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.